Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602501-53.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão julgador: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
24/01/2025
Número: 0602501-53.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 1
Última distribuição : 20/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEIÇÕES 2022 - FERNANDA SIMÕES VIOTTO
PEREIRA- PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA - PSDB
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA (REQUERENTE)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES (ADVOGADO)
BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44352385
23/01/2025
18:45
Acórdão
Acórdão

Num. 44352385 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.077

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602501-53.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
INTERESSADO: ELEICAO 2022 FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
REQUERENTE: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - OAB/PR111658
ADVOGADO: BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - OAB/PR57707
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATA.
DEPUTADA FEDERAL. ATRASO NA ENTREGA DE RELATÓRIOS
FINANCEIROS DE CAMPANHA. PAGAMENTO DE MULTA E
JUROS DE MORA COM RECURSOS DO FEFC. OMISSÃO DE
RECEITA ESTIMÁVEL. OMISSÃO DE DESPESAS ELEITORAIS.
UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RECURSOS PROVENIENTES DO
FEFC. OMISSÃO DE DESPESAS QUE TRANSITARAM PELA
CONTA
BANCÁRIA
DE
OUTROS
RECURSOS.
DESPESAS
REALIZADAS COM RECURSOS QUE NÃO TRANSITARAM PELAS
CONTAS ESPECÍFICAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE DESPESAS
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
PARCIAL.
CONTAS
DESAPROVADAS.
I. CASO EM ANÁLISE
1.1 Trata-se de prestação de contas de candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal no pleito de 2022.

Num. 44352385 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
1.2 O Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação das contas,
por considerar que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos
termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como pelo
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.1 A questão em discussão consiste em avaliar a regularidade das contas
eleitorais de candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal no pleito de 2022,
nos termos da Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e da Resolução TSE nº
23.607/2019.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 O atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela Justiça
Eleitoral e pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.
Quanto ao relatório financeiro enviado com atraso, no valor de R$ 300.000,00,
observa-se que se trata de doação proveniente do partido político da candidata,
não prejudicando, desse modo, a transparência e a fiscalização das contas pelo
eleitor e pela Justiça Eleitoral, devendo a impropriedade ser considerada como
ressalva no julgamento das contas. Em relação ao relatório financeiro no valor de
R$ 2.000,00, oriundo de doação da própria candidata, denota-se que, ainda que
tenha sido entregue após o pleito, o seu montante corresponde a
aproximadamente 0,12% dos recursos movimentados na campanha (R$
1.590.860,00), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas,
devendo, contudo, a irregularidade ser analisada com as demais falhas registradas
pelo Setor Técnico.
3.2 Os recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
não podem ser utilizados para pagamento de encargos decorrentes de
inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização monetária ou
juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos penais,
administrativos ou eleitorais. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 325,61,
podendo ser considerada como de pequeno vulto, inferior a mil UFIR - R$
1.064,10, o que admite a aposição de ressalva no julgamento das contas,
devendo, no entanto, ser analisada com os demais apontamentos feitos pela
análise técnica. Juntada de documentos após a emissão do parecer conclusivo.
Preclusão. Irregularidade mantida. Afastamento do recolhimento do valor ao
Tesouro Nacional.

Num. 44352385 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
3.3 A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na
medida em que viola determinação legal expressa. As irregularidades apontadas
perfazem o valor de R$ 25.469,23, que corresponde a aproximadamente 1,6% dos
recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), o que autoriza a
aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto, ser
analisadas com as demais falhas apontadas no parecer técnico.
3.4 A omissão de despesas é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes. Irregularidade que perfaz o
valor de R$ 27.369,83, que corresponde a aproximadamente 1,72% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), o que autoriza a aposição de
ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada com os
demais apontamentos feitos pela análise técnica. Juntada de documentos após a
emissão do parecer conclusivo. Preclusão. Irregularidade mantida. Recolhimento
de R$ 4,99 à União, nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº
23.607/2019.
3.5 A utilização indevida de recursos provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha impõe a restituição do montante ao Tesouro
Nacional, nos termos do artigo 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A
irregularidade perfaz o valor de R$ 1.130,01, que corresponde a aproximadamente
0,07% dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), devendo ser
analisada com as demais falhas apontadas pelo Setor Técnico. Apresentação de
documentos após a emissão do parecer conclusivo. Preclusão. Irregularidade
mantida. Afastamento do recolhimento do valor ao Erário.
3.6 As omissões de despesas, realizadas com Outros Recursos, perfazem o
montante de R$ 58.281,45, que correspondem a aproximadamente 3,66% dos
recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), o que autoriza a
aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, todavia, ser analisada
com os registros feitos pela análise técnica. Deve ser dispensado o recolhimento
do montante irregular ao Tesouro Nacional, ante a ausência de previsão legal, já
que as despesas foram custeadas com Outros Recursos. Juntada de documentos
após a emissão do parecer conclusivo. Irregularidade mantida. Incidência dos
efeitos da preclusão.
3.7 Gastos que não transitaram pelas contas bancárias de campanha.
Configuração de recurso de origem não identificada. Apresentação de documentos
após a emissão do parecer conclusivo. Irregularidade mantida. Incidência dos
efeitos da preclusão. Afastamento da determinação do recolhimento ao Tesouro
Nacional. Irregularidade que perfaz o valor de R$ 30.508,33, correspondendo a
aproximadamente 1,91% dos recursos movimentados na campanha (R$
1.590.860,00), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas,

Num. 44352385 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
devendo, no entanto, ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor
Técnico.
3.8 A omissão de despesas na prestação de contas parcial não enseja,
necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
concreto, os efeitos da omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.
Irregularidade que perfaz o valor de R$ 17.959,35, que corresponde a
aproximadamente a 1,12% dos recursos movimentados na campanha (R$
1.590.860,00 - ID 43448848), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento
das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com as demais falhas apontadas
pela análise técnica.
3.9 Considerando que o conjunto das irregularidades perfaz o valor de R$
163.043,81,
comprometendo
aproximadamente
10,24%
dos
recursos
movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00), a desaprovação das contas é
medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Contas desaprovadas, com a determinação do recolhimento
de R$ 4,99 ao Tesouro Nacional.
4.2 Tese de julgamento: A configuração de irregularidades graves, superiores aos
limites de tolerância fixados na jurisprudência do TSE, impede a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, conduzindo à desaprovação
das contas eleitorais.
Dispositivos relevantes citados:
- Resolução TSE nº 23.607/2019.
Jurisprudência relevante citada:
- TSE - AgR-REspe nº 0600246-52.2020.

DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 23/01/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA

Num. 44352385 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por
FERNANDA SIMÕES VIOTTO PEREIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada
Federal, pelo Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.
As prestações de contas parcial e final foram apresentadas em 12/9/2022 e em 1/11/2022,
respectivamente (ID 43111230 e ID 43272396).
Publicado o edital de apresentação de contas finais, nos termos do artigo 56, caput, da
Resolução TSE nº 23.607/2019, não houve qualquer impugnação à presente prestação de
contas (ID 43423644).
No parecer de diligências, emitido pela Seção de Contas Eleitorais e pela Coordenadoria
de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal, registrou-se a necessidade de
apresentação de esclarecimentos pela prestadora acerca das impropriedades apontadas,
com a juntada de documentos, caso necessária, e, na hipótese de alteração ou correção
dos lançamentos previamente efetuados, a apresentação da prestação de contas final
retificadora (ID 43727517).
Intimada do parecer de diligências, a candidata apresentou manifestação (ID 43733094).
No parecer conclusivo, o Setor Técnico deste Tribunal manifestou-se pela desaprovação
das contas, em razão de que as impropriedades encontradas comprometeram a sua
regularidade (ID 43753373).
A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela desaprovação das contas, nos termos do
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como pelo recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional (ID 43754382).
Após a emissão do parecer conclusivo, a prestadora juntou documentos novos (ID
43775277).
Considerando a manifestação da prestadora, foi determinado o encaminhamento dos
autos à Seção de Contas deste Tribunal, para excepcional análise dos documentos
apresentados, para o fim de se afastar eventual determinação de recolhimento de valores
ao Tesouro Nacional (ID 43775380).
Após análise dos referidos documentos, o Setor Técnico afastou as irregularidades
apontadas nos itens 7.1, 8.2, 9.1.2, 9.1.4 e 9.1.5 do parecer conclusivo, mantendo a
manifestação pela desaprovação das contas (ID 43952974).
Ato contínuo, a prestadora apresentou manifestação e juntou documentos novos (ID
44090532 e ID 44090533), tendo o setor técnico mantido as irregularidades apontadas (ID
44170720).

Num. 44352385 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
É o relatório.

VOTO
a) Da Análise das Contas
Como o presente feito se refere à prestação de contas de candidata ao cargo de
Deputada Federal nas eleições gerais de 2.022, sua análise é disciplinada pela Lei nº
9.504/1997 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
Para melhor apreciação do feito, passo à análise das impropriedades apontadas pela
análise técnica, para, ao final, considerar os seus efeitos na regularidade das contas.
a.1) Do Atraso na Entrega dos Relatórios Financeiros de Campanha
No parecer técnico (ID 43878504 – Item 1.2), apontou-se o atraso na entrega dos
seguintes relatórios financeiros de campanha:
Quanto às impropriedades apontadas, a prestadora aduziu que tem-se que ao registrar as
referidas doações e enviar os relatórios financeiros, mesmo que após o prazo, todas as
medidas de controle e transparência puderam ser observadas e tal falha não impediu a
análise da prestação de contas dentro das normas estabelecidas pela legislação regente
(ID 43733094).
A propósito da entrega dos relatórios financeiros de campanha, o artigo 47, inciso I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
I - os dados relativos aos recursos financeiros recebidos para
financiamento de sua campanha eleitoral, em até 72 (setenta e duas) horas
contadas do recebimento;
Como se vê, é obrigatória a prestação de informações pelos candidatos à Justiça
Eleitoral, no prazo de 72 horas, sobre o recebimento de recursos financeiros de
campanha.

Num. 44352385 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
A obrigatoriedade da apresentação dos relatórios financeiros, no prazo assinalado, tem
como objetivo dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras
ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de que a fiscalização pelos órgãos
competentes e pelos próprios cidadãos possa ser realizada de modo contemporâneo,
garantindo, assim, a lisura do pleito.
A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral alterou seu entendimento quanto à
gravidade no atraso do envio dos relatórios financeiros de campanha, sendo que, até as
Eleições de 2018, considerava essa falha como meramente formal, mas a partir das
Eleições 2020, passou a tratar a questão com maior rigor. Veja-se:
[...]
2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE 23.553 que o atraso na entrega do relatório
financeiro e da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam, necessariamente, a
desaprovação das contas, mas cabe a análise de cada caso específico pelo órgão
julgador.
3. No julgamento do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE
de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição geral oriundas do Tribunal
Regional Eleitoral catarinense), esta Corte Superior decidiu manter a orientação
jurisprudencial de pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica.
4. Assentou–se que "o atraso no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua
entrega com inconsistências não necessariamente conduzirá à desaprovação das
contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a caso, a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame
final das contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por esta Corte,
conforme os seguintes processos, julgados em 20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min.
Luís Roberto Barroso; ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado AgR–AI 0600055–29,
rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 19.2.2020 e feitos correlatos julgados
na mesma ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista proferidos, que é
imprescindível analisar se o atraso no envio das demonstrações parciais de contabilidade
de campanha, ou em relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas nas prestações de
contas.
6. Nessa linha, a convergência dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos normativos quanto às
informações sobre receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e
prestação parcial) não será justificado pelo simples argumento de que tais dados foram
afinal contemplados na prestação de contas final, mas serão ponderadas circunstâncias
outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de tornar
inócuas tais exigências legais. [...]
(AgRg no REspE nº 060138748/PB, Relator: Ministro Sergio Silveira Banhos, DJE:
22/06/2020)
Nota-se, portanto, que o atraso no envio dos relatórios financeiros de campanha não

Num. 44352385 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
enseja, necessariamente, a desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso
específico pelo julgador, o comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral e
pelo eleitor, bem como a extensão da falha cometida pelo prestador.
Pois bem.
No parecer técnico, foram apontados dois relatórios financeiros enviados
intempestivamente, sendo o primeiro no valor de R$ 300.000,00 e o segundo, no valor de
R$ 2.000,00.
Observa-se que o relatório no valor de R$ 300.000,00 é proveniente de doações
financeiras recebidas do Diretório Nacional do Partido da Social Democracia Brasileira,
partido pelo qual a prestadora foi candidata, sendo, portanto, igualmente declarado pela
agremiação partidária.
Desse modo, tem-se que a transparência das contas não foi afetada e a que a
irregularidade constitui apenas vício de natureza formal, que enseja a aposição de
ressalva.
Nesse sentido, veja-se o entendimento deste Tribunal:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NO
ENVIO DOS RELATÓRIOS FINANCEIROS. ORIGEM DOS RECURSOS É O PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À FORMAÇÃO DA VONTADE DO ELEITOR.
IRREGULARIDADE FORMAL. COMPREENSÃO DO TRE–PR. OMISSÃO DE GASTOS
ELEITORAIS. PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO. NOTAS FISCAIS DE
REMESSA DE MERCADORIA. SUPERAÇÃO DA IRREGULARIDADE. CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. OMISSÃO DE CONTAS ABERTAS COM O CNPJ DE
CAMPANHA. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO E INDÍCIOS DE MÁ–FÉ. ANOTAÇÃO
DE RESSALVAS. INDÍCIOS DE DESVIO DE FINALIDADE. CONTAS JULGADAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A compreensão deste Tribunal Regional Eleitoral quanto ao atraso no envio de
relatórios financeiros assenta–se na origem dos recursos, de modo que a irregularidade é
sanável quando a origem dos recursos for o próprio partido político ao qual filiado o
candidato.
2. A omissão de despesas pagas com recursos do FEFC é, em princípio, falha de
natureza grave, no entanto, quando as notas fiscais omitidas são, exclusivamente, de
saída de mercadoria ou prestação de serviço, a irregularidade pode ser afastada.
3. A omissão, na prestação de contas, de contas bancárias identificadas na base de
dados dos extratos eletrônicos é irregularidade meramente formal, vez que foi possível
analisar as movimentações financeiras pelos extratos bancários extraídos do sistema
SPCE.
4. Indícios relativos a gastos eleitorais em razão de eventual desvio de finalidade, obtidos
mediante cruzamento de informações entre órgãos e entidades da administração pública
não ensejam, por si só, irregularidade na prestação de contas.

Num. 44352385 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
5. Contas aprovadas com ressalvas.
(Acórdão nº 62721, Relator: Dr. Julio Jacob Junior, DJE: Data 31/10/2023)
Quanto ao relatório financeiro no valor de R$ 2.000,00, denota-se que, ainda que tenha
sido entregue somente após o pleito, o seu montante corresponde a aproximadamente
0,12% dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 – ID 43448848), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, devendo, contudo, a
irregularidade ser analisada em conjunto com as demais falhas registradas pelo Setor
Técnico.
a.2) Do Pagamento de Multa e de Juros de Mora com Recursos
Provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
No parecer técnico (ID 43878504 – Item 7.1), foram apontadas quatro despesas efetuadas
para o pagamento de juros de mora e de multa, com recursos provenientes do FEFC.
Sobre o tema, o artigo 37, da Resolução TSE nº 23.607/2019, dispõe que:
Art. 37. Os recursos provenientes do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas não poderão ser utilizados para pagamento de encargos
decorrentes de inadimplência de pagamentos, tais como multa de mora, atualização
monetária ou juros, ou para pagamento de multas relativas a atos infracionais, ilícitos
penais, administrativos ou eleitorais.
Intimada para manifestação, a prestadora informou que os documentos que comprovam a
regularidade dos gastos foram devidamente carreados em prestação de contas (ID
43733094).
Da análise dos documentos ID 43448799, ID 43448243, 43448401 e 43448774, observa-
se que houve atraso no pagamento de despesas eleitorais e, por esta razão, foi imposto o
pagamento de multa e de juros à prestadora, encargos que foram pagos com recursos
provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, o que
demonstra a inobservância do disposto no artigo supracitado.
No entanto, ainda que reste caracterizada a irregularidade das despesas apontadas, deve
ser afastado o recolhimento do montante de R$ 325,61 ao Tesouro Nacional, em razão da
juntada, após a emissão do parecer conclusivo, do comprovante de recolhimento do valor
atualizado à União (ID 43900242).
Desse modo, considerando que o documento foi apresentado somente após a emissão do
parecer conclusivo, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão.
Por fim, observa-se que, embora a mencionada impropriedade possa ser considerada de
baixa monta, inferior a mil UFIR – R$ 1.064,10, o que enseja a aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade e a aposição de ressalva no julgamento das contas,
deve ser analisada com os demais apontamentos feitos pela análise técnica.

Num. 44352385 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
a.3) Da Omissão de Receita Estimável
No parecer técnico (ID 43878504 – Item 8.1), apontou-se a omissão de receitas
estimáveis na prestação de contas da prestadora (ID
43727517
–
Item
2.1).
Intimada para manifestação, a prestadora informou que a inconsistência restou sanada na
prestação de contas retificadora (ID 43733094).
O Setor Técnico apontou que, em consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral, constata-se
que permanecem os apontamentos supracitados (ID 43878504)
Quanto à obrigação da declaração das receitas estimáveis em dinheiro nas prestações de
contas eleitorais, o artigo 53, inciso I, alíneas c e d, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I - pelas seguintes informações:
[...]
c) recursos arrecadados, com a identificação das doações
recebidas, financeiras ou estimáveis em dinheiro, e daqueles oriundos da
comercialização de bens e/ou serviços e da promoção de eventos;
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços
praticados no mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços
habitualmente praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração
dos preços praticados pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;
A omissão de receitas estimáveis caracteriza falha de natureza grave, na medida em que
viola determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do
limite de gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas
sem a devida transparência.
As irregularidades apontadas perfazem o valor de R$ 25.469,23, que corresponde a
aproximadamente 1,6% dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 – ID
43448848), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da
aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto,
ser analisadas com as demais falhas apontadas no parecer técnico.
a.4) Da Omissão de Despesas Eleitorais

Num. 44352385 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
a.4.1) No parecer técnico (ID 43878504 – Item 8.2), foram apontadas omissões de
despesas no valor total de R$ 14.284,84, efetuadas com os fornecedores AUTO POSTO
PETROSAN LTDA e E.S.S. COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS AUTOMOTIVOS LTDA.
A propósito da obrigatoriedade da declaração de todas as despesas e receitas de
campanha, o artigo 53, inciso I, alínea g, da Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
A omissão de despesas, assim, é falha de natureza grave, na medida em que viola
determinação legal expressa e pode encobrir ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos, o recebimento de recursos de fontes vedadas e a arrecadação de verbas sem a
devida transparência.
Intimada para manifestação quanto à irregularidade apontada, a prestadora explanou que
não há que se falar em omissão de gastos no que concerne às despesas contraídas com
AUTOPOSTO PETROSAN LTDA e E. S. S. COMERCIO DE COMBUSTÍVEIS
AUTOMOTIVOS LTDA. Explica-se. 6. Os recibos elencados em item 8.2 do parecer
conclusivo foram todos adimplidos de forma conjunta pela PRESTADORA, como se extrai
das notas fiscais n. 14612, 24651, 24660, 14615 e 12571 – esta última se junta em anexo.
Ora, a regulamentação – Lei Eleitoral e Resolução - não exige o adimplemento
seccionado ou diferido por cada nota de um mesmo prestador; bem ao contrário, não há
qualquer proibição de várias notas serem pagas numa mesma operação, desde que a
geração das despesas (consignada nessas notas) tenha sido regularmente registrada no
SPCE no momento correto, da contratação - o que foi integralmente efetivado. Assim,
com a documentação ora juntada, resta demonstrada a regularidade da operação de
pagamento de despesas eleitorais regulares. Afastada, por conseguinte, essas
inconsistências detectadas no Parecer, o que exige o julgamento pela aprovação das
contas (ID 43775237).
Ao contrário do afirmado pelo prestador, o Setor Técnico apresentou os seguintes
esclarecimentos:
- AUTO POSTO PETROSAN LTDA: em consulta aos sistemas da Justiça Eleitoral,
constata-se que as despesas declaradas com o fornecedor totalizaram R$ 12.318,80,
tendo sido divididas em 04 documentos fiscais (ID 43448048 – NF 14602, ID 43448774 –
NF 14615, ID 43448799 – NF 14612 e ID 43448819 – NF 14613). Contudo, nas
informações complementares das referidas notas fiscais, não constam os números dos
documentos fiscais das despesas apontadas como irregulares.

Num. 44352385 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
- E.S.S. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS LTDA: em consulta aos
sistemas da Justiça Eleitoral, constatou-se que os gastos declarados com o fornecedor
totalizaram R$ 1.882,94, tendo sido divididos em 04 documentos fiscais (ID 43448634 –
NF 12532, ID 43447964 – NF 12571, ID 43448344 – NF 12537 e ID 43448778 – NF
12519).
No
entanto,
nas
informações
complementares
das
mencionadas notas fiscais, não constam os números dos documentos fiscais das
despesas apontadas como irregulares.
Desse modo, resta demonstrada a omissão de despesas no valor de R$ 14.284,84.
No entanto, deve ser afastada a determinação do recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, eis que o Setor Técnico, após análise dos documentos juntados em momento
posterior à emissão do parecer conclusivo, entendeu pela comprovação das despesas
apontadas (ID 43952974 – item 8.2).
a.4.2) No parecer técnico (ID 43878504 – Item 8.3), foram apontadas, ainda, as seguintes
omissões de despesas:
Quanto à impropriedade apontada, a prestadora afirmou que o Diretório Estadual do
PSDB contratou, junto à aquelas empresas, a confecção de materiais impressos de
campanha para todos os seus candidatos, mas, por equívoco ou falha do Diretório
Estadual do partido, as notas fiscais, que deveriam ter sido emitidas no CNPJ do referido
Diretório, o foram no CNPJ dos candidatos (ID 44090532).
Para demonstrar que as despesas foram contratadas e pagas pelo Diretório Estadual do
PSDB, a prestadora apresentou prints de e-mails trocados com os fornecedores PATRAS
SERVICOS GRAFICOS LTDA e KW ESTAMPAS LTDA, bem como autorização do
Diretório Nacional para assunção de dívida pelo Órgão Partidário Estadual dos débitos da
candidata no montante de 13.080,00, referente aos gastos com realizados com as
empresas Super Print Papéis Ltda (R$ 2.010,00), KW Estampas Ltda (R$ 2.670,00) e
Patras Serviços Gráficos Eireli (R$ 8.400) - (ID 44090532 e (ID 44090533).
Assim, ainda que não tenham sido apresentados todos os documentos previstos no artigo
33, §§ 2° e 3°, da Resolução TSE nº 23.607/2019, exigidos para a assunção de dívida de
campanha, restou demonstrado que os valores não foram pagos pela prestadora, o que
afasta o seu dever de recolhimento do montante de R$ 13.080,00 ao Tesouro Nacional.
Observa-se, ainda, que a prestadora não apresentou manifestação quanto à despesa no
valor de R$ 4,99, realizada com a empresa Comércio de Utilidades Domésticas Benjamin

Num. 44352385 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
Ltda., e como o referido gasto foi custeado com recursos financeiros que não transitaram
por conta específica de campanha, o montante deve ser recolhido ao Tesouro Nacional,
nos termos do artigo 32, § 1º, inciso VI, da Resolução TSE nº 23.607/2019[1].
a.4.3) Considerando que os documentos apresentados para demonstrar a regularidade
das despesas apontadas nos itens a.4.1 e a.a.4.2 foram anexados aos autos somente
após a emissão do parecer conclusivo, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja
vista a incidência dos efeitos da preclusão.
Do exame dos itens a.4.1 e a.4.2, conclui-se que as omissões de despesas perfazem o
montante de R$ 27.369,83 (R$ 14.284,84 + R$ 13.084,99), que corresponde a
aproximadamente 1,72 % dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 –
ID 43448848), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão
da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, no entanto,
ser analisadas com as demais falhas apontadas pela análise técnica.
a.5) Da Utilização Indevida dos Recursos Provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha
No parecer de diligências (ID 43727517 – Item 4.1), foram apontadas despesas eleitorais
não declaradas pela prestadora, mas que constam do extrato bancário da conta destinada
à movimentação de recursos provenientes do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Após a manifestação da candidata, permaneceram omissas as seguintes despesas (ID
43878504 – Item 9.1.2.):
Sobre a comprovação das despesas pagas com recursos provenientes do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha, o artigo 53, inciso II, alínea c, e o artigo 60, §§ 1º e 2º,
ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019, dispõem que:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:
[...]
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

Num. 44352385 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
[...]
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados
com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor
da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou
das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação
aplicável, a comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que
contenha a data de emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a
identificação da destinatária ou do destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão
social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura da prestadora ou do prestador de serviços.
Nota-se, portanto, que as despesas eleitorais realizadas com recursos provenientes do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha devem ser comprovadas com as
respectivas notas fiscais e, quando dispensado o documento fiscal, com recibos
possibilitem identificar com clareza todos os aspectos imprescindíveis da contratação.
Como se vê, a prestadora não declarou as despesas correspondentes aos gastos
registrados em sua conta destinada à movimentação de recursos provenientes do FEFC,
restando caracterizada, assim, a utilização indevida dos recursos públicos.
No entanto, deve ser afastada a determinação do recolhimento do montante ao Tesouro
Nacional, eis que o Setor Técnico, após análise dos documentos juntados em momento
posterior à emissão do parecer conclusivo, entendeu pela comprovação das despesas
apontadas (ID 43952974 – item 9.1.2).
Considerando que os documentos foram apresentados somente após a emissão do
parecer conclusivo, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão.
A impropriedade perfaz o valor de R$ 1.130,01, que corresponde a aproximadamente 0,07
% dos recursos movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 – ID 43448848), o que
autoriza a aposição de ressalva no julgamento das contas, em razão da aplicação dos

Num. 44352385 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, contudo, ser analisada com
as demais falhas apontadas pela análise técnica.
a.6) Das Irregularidades nas Despesas Efetuadas com Outros Recursos
No parecer de diligências (ID 43727517 – Item 4.1), foram apontadas despesas eleitorais,
no valor de R$ 96.484,71, não declaradas pela prestadora, mas que constam do extrato
bancário da conta destinada à movimentação de Outros Recursos.
Intimada para manifestação, a prestadora apresentou documentos, que reduziram o valor
da omissão para R$ 58.281,45, que corresponde a aproximadamente 3,66% dos recursos
movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 – ID 43448848), e autoriza a aposição de
ressalva no julgamento das contas.
Considerando que as despesas omissas foram pagas com recursos privados, deve ser
dispensado o recolhimento do montante irregular ao Tesouro Nacional, ante a ausência
de previsão legal
Após a emissão do parecer conclusivo, foram juntados documentos novos, o quais foram
considerados, pela análise técnica, aptos para afastar a irregularidade apontada (ID
43952974 – item 9.1.4).
Contudo, considerando que os referidos documentos foram apresentados somente após a
emissão do parecer conclusivo, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja vista a
incidência dos efeitos da preclusão.
a.7) Das Despesas Eleitorais Declaradas e Ausentes nos Extratos
Bancários de Campanha
No parecer técnico (ID 43878504 – Item 9.1.5), foram apontadas despesas eleitorais
declaradas no montante de R$ 30.508,33, mas que não transitaram pelas contas
bancárias de campanha.
Todavia, a análise técnica, ao analisar os documentos apresentados após a emissão do
parecer conclusivo, considerou regulares as despesas apontadas (ID 43952974 – item
9.1.5)).
Considerando que os documentos foram apresentados somente após a emissão do
parecer conclusivo, deve ser mantida a irregularidade apontada, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão.
Importa ressaltar que a impropriedade perfaz o montante de R$ 30.508,33, que
corresponde a aproximadamente 1,91% dos recursos movimentados na campanha (R$
1.590.860,00 – ID 43448848), o que autoriza a aposição de ressalva no julgamento das
contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
devendo, no entanto, ser analisada com os demais apontamentos feitos pelo Setor
Técnico.

Num. 44352385 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
a.8) Da Omissão de Despesas na Prestação de Contas Parcial
No parecer técnico (ID 43878504 – Item 11.1), foram apontadas as seguintes despesas
não declaradas na prestação de contas parcial:
Quanto à irregularidade apontada, a prestadora informou que os documentos necessários
para se confirmar os gastos que se referem os itens 5 e 6 do parecer de diligência,
encontram-se carreados aos autos em prestação de contas retificadora (ID 43733094).
Em relação à prestação de contas parcial, o artigo 47, inciso II, § 1º, inciso II, da
Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os),
durante as campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para
divulgação em página criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
[...]
II - relatório parcial discriminando as transferências do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC), os recursos financeiros e os
estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos realizados.
A apresentação das contas parciais tem como objetivo prestigiar a transparência das
contas e permitir a fiscalização concomitante dos recursos empregados na campanha
pela Justiça Eleitoral e pela sociedade.
Sobre o tema, o Tribunal Superior Eleitoral tem entendido que o descumprimento dos
comandos normativos quanto às informações sobre as receitas e despesas durante a
campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será justificado pelo simples
argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de contas final, mas
serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais.[2]
Em consonância com o entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, esta Corte tem
decidido que a omissão na prestação de contas parcial não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas, devendo ser analisados, no caso concreto, os efeitos da
omissão e as justificativas apresentadas pelo prestador.
Pois bem.
Da análise dos autos, observa-se que a prestadora apresentou justificativa quanto às
omissões apontadas, bem como que as referidas despesas perfazem o valor de R$

Num. 44352385 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
17.959,35, que corresponde a aproximadamente a 1,12% dos recursos movimentados na
campanha (R$ 1.590.860,00 – ID 43448848), o que autoriza a aposição de ressalva no
julgamento das contas, em razão da aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, devendo, contudo, a impropriedade ser analisada com as demais falhas
apontadas pela análise técnica.
b) Da Análise Geral das Contas
Primeiramente, deve-se observar que o padrão que vem sendo adotado por esta Corte,
para fins de aferição da possibilidade de aplicação dos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade, é aquele estabelecido na pacífica jurisprudência do Tribunal Superior
Eleitoral, nos seguintes termos:
ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. ELEIÇÕES MUNICIPAIS. OMISSÃO DE DESPESAS. VÍCIO GRAVE.
PERCENTUAL
ELEVADO.
INAPLICABILIDADE
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. REJEIÇÃO DAS CONTAS NA
INSTÂNCIA
ORDINÁRIA.
ENTENDIMENTO
EM
CONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA DO TSE. ENUNCIADO Nº 30 DA SÚMULA DO TSE. AGRAVO
DESPROVIDO.
[...]
2. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, nos processos em que se
examina prestação de contas, devem ser observados alguns critérios que podem
viabilizar a aprovação das contas com ressalvas sob a ótica dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo eles: (a) irregularidade não pode ultrapassar
o valor nominal de 1.000 Ufirs (R$ 1.064,00); (b) seu percentual não pode superar 10%
do total; e (c) a natureza não pode ser grave. Precedentes.
[...]
(TSE, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060039737, Acórdão,
Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
Tomo 175, Data 09/09/2022)
Do exame dos tópicos anteriores, tem-se que as irregularidades analisadas nos itens a.1,
a.2, a.3, a.4, a.5, a.6, a.7 e a.8 perfazem o valor de R$ 163.043,81 (R$ 2.000,00 + R$
325,61 + R$ 25.469,23 + R$ 27.369,83 + R$ 1.130,01 + R$ 58.281,45 + R$ 30.508,33 +
R$
17.959,35),
comprometendo
aproximadamente
10,24%
dos
recursos
movimentados na campanha (R$ 1.590.860,00 – ID 43448848).
Desse modo, nos termos da jurisprudência já pacificada no Tribunal Superior Eleitoral e
nesta Corte Regional, considerando que as irregularidades comprometem 10,24% da
movimentação financeira de campanha, não se aplicam à espécie os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade, sendo a hipótese de desaprovação das
contas.

Num. 44352385 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por DESAPROVAR as contas apresentadas por Fernanda
Simões Viotto Pereira, candidata ao cargo de Deputada Federal nas eleições gerais de
2022, nos termos do artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como
por determinar o recolhimento do montante de R$ 4,99 ao Tesouro Nacional, no prazo
de 5 dias após o trânsito em julgado, independentemente de nova intimação, com
incidência de atualização monetária e juros de mora, com fundamento no artigo 32, § 1º,
inciso VI, §§ 2º e 3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019, sob pena de encaminhamento
dos autos à Advocacia-Geral da União.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

[1][1][1] Art. 32. Os recursos de origem não identificada não podem ser utilizados por
partidos políticos e candidatas ou candidatos e devem ser transferidos ao Tesouro
Nacional por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU). § 1º Caracterizam o recurso
como de origem não identificada: [...] VI - os recursos financeiros que não provenham das
contas específicas de que tratam os arts. 8º e 9º desta Resolução;
[2] TSE, AgR no AI nº 060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020.

DECLARAÇÃO DE VOTO
1. Trata-se prestação de contas, relativa às eleições gerais de 2022, apresentada por
FERNANDA SIMÕES VIOTTO PEREIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB.
O e. Relator, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, julgou desaprovadas as contas da
candidata, porque as irregularidades atingiram 10,24% da movimentação financeira,
determinando, ainda, o recolhimento do montante de R$ 4,99 ao Tesouro Nacional.
Pedi vista dos autos, tendo em vista que o patamar conjunto das irregularidades se encontra no
limite dos 10% da movimentação financeira.
2. Analisando o caso concreto, não há dúvida de que houve um equívoco pela candidata, já que a

Num. 44352385 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
cada análise técnica, houve a manifestação e correção dos pontos indicados, o que indica a boa-
fé da prestadora.
Além disso, nas mesmas eleições de 2022, esta Corte Eleitoral Regional foi mais flexível na
apreciação das contas, tendo fixado o entendimento de que, quando o percentual de
irregularidades não se distancia significativamente das balizas fixadas pelo TSE e não há
vestígios de má-fé do prestador, é autorizada a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade. Nesse sentido:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.607. DIVERGÊNCIA E VARIAÇÃO DE SALDO ENTRE PRESTAÇÃO
DE CONTAS RETIFICADORA E PRESTAÇÃO DE CONTAS FINAL. FALHA
SUPRIDA MEDIANTE RESSALVA. COMPROVAÇÃO DE GASTOS ELEITORAIS.
MILITÂNCIA.
APRESENTAÇÃO
DE
RECIBO
SIMPLES.
INSUFICIENTE.
RECURSOS PÚBLICOS. RESTITUIÇÃO. LOCAÇÃO DE IMÓVEL. PROPRIEDADE
OU
POSSE
DO
BEM
NÃO
COMPROVADA.
RECURSOS
PÚBLICOS.
DEVOLUÇÃO AO TESOURO NACIONAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE
CONTAS
PARCIAL.
PONDERAÇÃO
DAS
CIRCUNSTÂNCIAS.
INCONSISTÊNCIAS NAS INFORMAÇÕES PRESTADAS. FALHA QUE NÃO
OBSTOU A APRECIAÇÃO DAS CONTAS. DÍVIDA DE CAMPANHA. AUSÊNCIA
DOS DOCUMENTOS EXIGIDOS PELO ARTIGO 33 DA RESOLUÇÃO TSE Nº
23.607. IRREGULARIDADE. PERCENTUAL DE 10,93%. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.1. Quando justificada, a diferença de valores
existente entre a prestação de contas retificadora e a prestação de contas final,
referente aos gastos financeiros realizados em campanha, é falha formal, sendo
adequada a aposição de ressalva.2. Em se tratando de gastos com uso de recursos
provenientes do Fundo Partidário ou FEFC, ainda que comprovado o pagamento a
destinatário identificado, a regularidade da despesa está condicionada à
apresentação dos respectivos documentos fiscais ou contratuais. Inteligência dos
arts. 53, II, ¿c' e 60, caput e § 1º, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.3. A
apresentação de recibo simples é insuficiente para a comprovação do gasto
eleitoral, sendo necessária a apresentação concomitante do contrato onde conste o
detalhamento dos serviços prestados, os moldes exigidos pelo art. 60, § 2º, da
Resolução do TSE nº 23.607/2019.4. A regularidade do gasto com locação onerosa
de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de comprovação
inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados os casos
de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação. Precedentes
desta Corte e do TSE. Irregularidade que enseja a devolução de recursos para o
Tesouro Nacional.5. A irregularidade relativa aos gastos com recursos do FEFC -
Fundo Especial de Financiamento de campanha, compreende um total de R$
2.584,00 (dois mil quinhentos e oitenta e quatro reais), o que representa 8,02% do
total das receitas recebidas - R$ 32.195,00 (trinta e dois mil cento e noventa e cinco
reais), devendo ser analisada em conjunto com as demais.6. O atraso na entrega
da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não corresponda à
efetiva movimentação de recursos não impõe, necessariamente, a desaprovação

Num. 44352385 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.7. No
caso, a irregularidade é de pequena monta, pois representa 0,48% do total da
arrecadação, mas a repercussão da irregularidade deve ser analisada com as
demais.8. A existência de dívidas de campanha sem a assunção da dívida pelo
partido político e a expressa anuência dos credores, nos termos do artigo 33, §§ 2º
e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019, é falha grave que compromete a
regularidade das contas.9. Em que pese a incorreção ser de baixo valor, (R$
782,39), representando 2,43% da arrecadação, a falha deve ser analisada em
conjunto com as demais.10. No caso em apreço, a despeito das falhas
apontadas, tomadas em conjunto, representarem 10,93% (R$ 3.520,39) do total
arrecadado (R$ 32.195,00), verifica-se que o percentual de irregularidades não
se afasta consideravelmente das balizas fixadas pelo TSE (patamar de 10%) e
não há indícios de má-fé do prestador, o que permite a incidência dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, e, portanto, a aprovação
das contas com ressalvas. Precedentes desta Corte.11. Contas aprovadas com
ressalvas, com determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional.
(TRE/PR - PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060356853, Acórdão, Des.
Claudia Cristina Cristofani, Publicação: DJE - DJE, 29/06/2023).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM PRESTAÇÃO DE CONTAS.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO DE RECEITAS E/ OU DESPESAS NA
PRESTAÇÃO DE CONTAS PARCIAL. 36,66% DOS GASTOS DA CAMPANHA.
JUSTIFICATIVA ACEITA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DÍVIDA DE CAMPANHA.
PERCENTUAL DE 10,30%. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS
DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS.
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.
1. A omissão na parcial no montante de R$ 377.406,00, que correspondeu a
36,66% do total de gastos de campanha pode gerar anotação de ressalva nas
contas, pois apresentada justificativa de um equívoco de interpretação no momento
do lançamento no SPCE, bem como porque na prestação de contas final todos os
gastos foram devidamente declarados.
2. O percentual de 10,30% referente a dívidas de campanha não comprovado
tempestivamente autoriza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, porque inserido no patamar limítrofe de 10% estabelecido
pelo TSE para superação de irregularidades.
3. Embargos acolhidos para aprovar as contas com ressalvas.
(TRE/PR - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE nº060241497, Acórdão,
Des. Claudia Cristina Cristofani, Redator Designado: Des. José Rodrigo Sade

Num. 44352385 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - 23/01/2025 18:45:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25012318451413500000043298394
Número do documento: 25012318451413500000043298394
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 24/01/2025 13:17:49
Publicação: DJE - DJE, 13/04/2023).

A situação dos presentes autos é muito similar aos precedentes indicados, pois tanto naqueles
casos como aqui a extrapolação do percentual de 10% dá-se na casa dos décimos, o que
possibilita a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, indicando mera
ressalvas nas contas porque não ultrapassado o limite dos 10%.
3. Portanto, mantendo a segurança jurídica, voto pela aprovação com ressalvas de
FERNANDA SIMÕES VIOTTO PEREIRA, candidata não eleita ao cargo de Deputada Federal,
pelo Partido da Social Democracia Brasileira- PSDB, mantendo o valor de recolhimento fixado
pelo e. Relator.
É como voto.

Desembargador Eleitoral JULIO JACOB JUNIOR
Vistor

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0602501-53.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA - INTERESSADA: ELEICAO 2022
FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA DEPUTADO FEDERAL - Advogados da INTERESSADA:
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, RENATA CHABOWSKI
DESPLANCHES - PR111658, BRUNA DE FARIAS FERREIRA LEITE - PR57707, GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A - REQUERENTE: FERNANDA SIMOES VIOTTO PEREIRA -
Advogados da REQUERENTE: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA -
PR117545, RENATA CHABOWSKI DESPLANCHES - PR111658, BRUNA DE FARIAS FERREIRA
LEITE - PR57707, GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A
DECISÃO
Por maioria de votos, a Corte desaprovou as contas apresentadas, nos termos do voto do relator. Vencido o
desembargador eleitoral Julio Jacob Junior, acompanhado do desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.01.2025